Tribunal: TJES
Processo: 5000516-53.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-53.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: GILMAR JOSE DA ROCHA

RELATOR(A):
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO INICIAL – PROCURADOR MUNICIPAL – JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO – AUSÊNCIA - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA.

1. A representação judicial das pessoas jurídicas de direito público faz-se por corpo de procuradores, hipótese na qual se dispensa a apresentação de prova do mandato, tido como de decorrência "ex lege", por se presumir conhecido o mandato.

2. Igualmente, não foi constatado defeito ou irregularidade que pudesse dificultar o julgamento, de modo que há de se observar os princípios da economia processual e da celeridade.

3. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de execução fiscal” ajuizada pelo MUNICIPIO DE VIANA, ora Apelante, em face de GILMAR JOSE DA ROCHA, ora Apelado.

Por meio da sentença de id. 6796313, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 485, I, c/c parágrafo único do art. 321 e inciso IV do art. 330, todos do Código de Processo Civil, por não ter a parte autora atendido ao despacho que determinou a regularização da petição inicial, deixando, pois, de anexar documento tido como essencial para propositura da ação.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VIANA interpôs o presente recurso de apelação, de id. 6796315, pugnando pela reforma da sentença, sustentando que, ao titular do cargo de procurador de órgão público, não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-lo, sendo notório o conhecimento do Juízo acerca do vínculo funcional do Procurador do Município de Viana.

Além disso, alega que não foi indicado, pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
qualquer defeito ou irregularidade que dificultasse o julgamento, como estabelece o art. 321 do CPC.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000516-53.2018.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: GILMAR JOSE DA ROCHA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de execução fiscal” ajuizada pelo MUNICIPIO DE VIANA, ora Apelante, em face de GILMAR JOSE DA ROCHA, ora Apelado.

Por meio da sentença de id. 6796313, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 485, I, c/c parágrafo único do art. 321 e inciso IV do art. 330, todos do Código de Processo Civil, por não ter a parte autora atendido ao despacho que determinou a regularização da petição inicial, deixando, pois, de anexar documento tido como essencial para propositura da ação.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VIANA interpôs o presente recurso de apelação, de id. 6796315, pugnando pela reforma da sentença, sustentando que, ao titular do cargo de procurador de órgão público, não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-lo, sendo notório o conhecimento do Juízo acerca do vínculo funcional do Procurador do Município de Viana.

Além disso, alega que não foi indicado, pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
qualquer defeito ou irregularidade que dificultasse o julgamento, como estabelece o art. 321 do CPC.

Pois bem.

Após analisar os presentes autos, penso que merece reforma a sentença objurgada.

Depreende-se dos autos de origem que, por meio da intimação eletrônica de id. 6796312, o MUNICÍPIO DE VIANA foi intimado para, no prazo legal, juntar o documento hábil para regularizar sua representação processual, não tendo atendido à determinação judicial tempestivamente, o que motivou a prolação da sentença terminativa.

Sobre a alegação recursal concernente à desnecessidade de apresentação de instrumento de mandato ao titular do cargo de procurador do Município de Viana, vejo que assiste razão ao Apelante.

Explico.

Tenho que os Procuradores Municipais estão dispensados de exibir procuração, bem como, ato de designação, lotação ou número de matrícula, bastando indicar o número de inscrição na OAB.

É cediço que, na forma do art. 75, inciso III, do CPC, o Município é representado em juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador. Tal disposição apenas concretiza o disposto na Constituição Federal, que dispõe, no seu art. 132, que:

Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

Assim, por simetria, o procurador do Município detém as mesmas incumbências do Procurador do Estado, sendo, pois, prescindível a apresentação de procuração, já que seus poderes de representação decorrem diretamente da lei.

Nesse sentido é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. PROCURATÓRIO FEITO POR ADVOGADOS PARTICULARES. NECESSIDADE DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESATENDIMENTO DA DILIGÊNCIA.
1. De regra, a representação judicial das pessoas jurídicas de direito público faz-se por corpo de procuradores constituído por servidores públicos, hipótese na qual se dispensa a apresentação de prova do mandato porque este é tido como de decorrência "ex lege". Inteligência do art. 75, incisos I a IV, do CPC/2015, e da Súmula 644/STF.
2. No entanto, quando a representação do ente público faz-se mediante advogados privados, contratados, no comum dos casos, por prévio procedimento licitatório, é necessário que esse contrato de mandato prove-se pelo respectivo instrumento, vale dizer, pela procuração ou pelo substabelecimento. Precedentes. 3. Ausente essa comprovação, o art. 76, § 2.º, inciso II, do CPC/2015, determina a abertura de prazo para a regularização da representação processual, o transcurso "in albis" do lapso importando o não conhecimento do recurso, quando a diligência couber ao recorrente. 4. Agravo interno não conhecido.
(STJ
- AgInt no REsp: 1603300 MG 2016/0132684-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2017).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 68.090.007.946 APELANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE APELADO: BRAZ FREITAS FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA ACÓRDÃO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR MUNICÍPIO -
PETIÇÃO SUBSCRITA POR PROCURADOR MUNICIPAL - JUNTADA DE MANDATO JUDICIAL - DESNECESSIDADE
- CAPACIDADE POSTULATÓRIA COMPROVADA. 1.
Os procuradores municipais não são obrigados a apresentar instrumento de mandato em juízo, vez que, por sua nomeação para o cargo exercido, já estão investidos no poder de representação. 2. A juntada da procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação.
3. A circunstância do cargo exercido pelo Procurador integrar a estrutura administrativa da Secretaria de Finanças do Município não lhe subtrai a condição de servidor público municipal e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial. 4. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, 21 de maio de 2013. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00007940320098080068, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0018272-83.2014.8.08.0024 EMBARGANTE: MIGUEL JOSÉ NETO EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO APRECIADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO CASO CONCRETO - VERIFICADA OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL -
PROCURADOR MUNICIPAL - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO OU DESIGNAÇÃO P- PRESUNÇÃO LEGAL DE EXISTÊNCIA E VERACIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITO INFRINGENTE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Em relação ao pedido de assistência judiciária, não há que se falar em omissão, uma vez que o agravo de instrumento não foi conhecido e, assim, nem o pedido formulado nem a discussão acerca do seu indeferimento pelo magistrado a quo podem ser conhecidos e apreciados. 3.
Os Procuradores de Órgãos Públicos não são obrigados a juntar procuração, ou mesmo designação, porque estão investidos em cargo com poder de representação.
4. Conforme o disposto no artigo 334, inciso IV, do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. 5. Recurso parcialmente provido, sem, contudo, lhe imprimir efeito infringente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 18 de novembro de 2014. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - ED: 00182728320148080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 18/11/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2014).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. (I) AGRAVO DE INSTRUMENTO .
EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. DEMANDA PROPOSTA PELA PROCURADORIA.
RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS DESPESAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO PELA VIA POSTAL. NATUREZA DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA DISPENSADA DO RECOLHIMENTO PRÉVIO. PENHORA ON LINE DE VALORES. INSTITUTO DISTINTO AO DA PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. MOVIMENTAÇÃO MILIONÁRIA. MANUTENÇÃO DO BACEN-JUD. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (II) AGRAVO INTERNO . INTERPOSIÃO DA DECISÃO DE EFEITO. RECURSO PREJUDICADO . I AGRAVO DE INTRUMENTO. I.I.
O Advogado investido como Procurador Municipal é dispensável a apresentação de Procuração, quando atuando em favor da Municipalidade. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça . (STJ -AgInt no AREsp 960.051/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 17/02/2017)
. I. II. In casu, o Recorrido encontra-se defendido por sua Procuradoria, utilizando de papel timbrado, não havendo falar-se em necessidade de apresentação de Procuração . I.III. A Fazenda Pública está isenta da antecipação das despesas com diligências a serem adotadas pelo Oficial de Justiça, uma vez que as despesas processuais com diligência (s) do Oficial de Justiça devem ser adiantadas apenas se houver necessidade de sua realização. Precedentes deste Sodalício. (TJ-ES ; APL 0001633-49.2011.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 25/10/2016; DJES 04/11/2016), sendo que, na espécie, a citação ocorreu por Aviso de Recebimento (AR) . I.IV . O bloqueio online postulado e deferido na origem não se confunde com a penhora do faturamento da empresa, razão pela qual não é possível concluir, em sede de cognição sumária, que a ordem originária atingirá eventual faturamento da empresa Recorrente, sobretudo considerando o valor executado, R$ 288.645,56 (duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), e o montante que circula na conta bancária R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). I.V. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. II. RECURSO DE AGRAVO INTERNO . II.I. Julgado o Recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a Decisão objurgada, revela-se prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão de efeito. II.II. Recurso de Agravo Interno prejudicado . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso interposto e, por igual votação, julgar prejudicado o Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AI: 00277576920178080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2019).

Por conseguinte, não se verifica,
in casu,

qualquer irregularidade de representação processual do MUNICÍPIO DE VIANA, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação,
"(...) em razão da outorga da representação decorrer de disposição legal"
(STJ, AgRg no Ag 1.366.511/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 13/08/2011).

Assim, como afirma o Apelante, também concluo que não houve nenhum defeito ou irregularidade que pudesse dificultar o julgamento, de modo que há que se observar os princípios da economia processual e da celeridade.

Por fim, cumpre ressaltar que o Município de Viana, ora Apelante, acostou em id. 6796316 cópia do Decreto nº 0707/2012, de 12 de dezembro de 2012, que nomeou EDUARDO LEITE MUSSIELO para ocupar o cargo de Procurador Municipal.

Por essas razões, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N
º
5000516-53.2018.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: GILMAR JOSÉ DA ROCHA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O -
V I S T A

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

contra a r. sentença que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada em face de
GILMAR JOSÉ DA ROCHA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 485, I, c/c parágrafo único do art. 321 e inciso IV do art. 330, todos do Código de Processo Civil, por não ter a parte autora atendido ao despacho que determinou a regularização da petição inicial, deixando, pois, de anexar documento tido como essencial para propositura da ação.

Aduz o recorrente que ao titular do cargo de procurador de órgão público não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-lo, sendo notório o conhecimento do Juízo acerca do vínculo funcional do Procurador do Município de Viana.

O E. Relator –
Desembargador
Substituto

Anselmo Laghi Laranja

– proferiu voto para conhecer e dar provimento ao recurso, anulando a sentença e determinando o regular prosseguimento do feito, especialmente em se considerando que o Apelante junto ao recurso cópia do Decreto nº 0707/2012, de 12 de dezembro de 2012, que nomeou EDUARDO LEITE MUSSIELO para ocupar o cargo de Procurador Municipal, sendo acompanhado pela eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões
.

Ocorre que, após análise detida dos autos, e rogando as maiores vênia ao ilustre Relator, cheguei à conclusão diversa daquela apontada no voto condutor.

Isto porque, de fato, é dispensável a juntada da procuração por advogado público que tem autorização para atuar no processo decorrente de nomeação fundamentada em lei, sendo certo que, no caso do procurador municipal, seus poderes decorrem do próprio ato de nomeação e da regra prevista no artigo 75, III, do Código de Processo Civil
1
.

Todavia, conforme se vê, esta hipótese é condicionada à investidura do procurador em cargo de servidor municipal, a qual deve ser devidamente demonstrada nos autos com a juntada do ato de nomeação. Como exemplo, cito os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) II -
Embora os procuradores de órgão público estejam dispensados de exibir procuração, não há prova nos autos de que o causídico que assinou o recurso especial ostenta a condição de servidor municipal, ao qual se presume conhecido o mandato.
III - A regularidade na representação das partes deve ser feita no momento da interposição do recurso especial por meio de procuração, não cabendo sua juntada extemporânea. Óbice do enunciado n. 115 da súmula do STJ não afastado. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 948.556/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017)

(...) III -
Não se conhece do recurso subscrito por procurador sem mandato nos autos. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, é dispensável a exibição, pelos procuradores de Município, do instrumento de procuração, desde que estejam eles investidos da condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato, pelo seu título de nomeação. Precedentes do STJ:
EDcl no AgRg no Ag 1.385.162/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/10/2011; AgRg no Ag 1.338.172/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 4/2/2011, AgRg no Ag 1.252.853/DF, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 15/6/2010. IV - Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 960.051/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 17/02/2017)

Ocorre que, no caso em voga, a parte recorrente, embora devidamente intimada para regularizar sua representação processual, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, apresentando o respectivo documento somente em grau recursal. E, ainda que invocado o princípio da celeridade e da economia processual, penso que alguns pressupostos de constituição do processo não devem ser mitigados.

Com efeito, a representação processual constitui o meio legal para que o Advogado possa agir, judicialmente, em nome de outrem, erigindo a sua conformidade como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que, não sanado o vício de ausência de Procuração nos autos, no prazo concedido no Primeiro Grau, incidem as regras contidas nos arts. 76 e 485, IV, do CPC/2015.

Ademais, o fato de a parte apelante ostentar a condição de Fazenda Pública em nada deve alterar a análise do caso concreto, já que, à exceção das prerrogativas expressamente contidas em lei, a ela devem ser aplicadas as mesmas penalidades que seriam aplicadas ao particular.

Assim, se a juntada do ato de nomeação comprovando a investidura do procurador em cargo de servidor municipal foi juntada de forma extemporânea, tendo o juiz de primeiro grau proferido a sentença com base nos documentos que até então lhe haviam sido apresentados, penso ser o caso de manutenção da sentença.

Diante do exposto, rogando vênia ao eminente Relator, tenho por bem
a
brir divergência
para fins de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

1
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) III - o Município, por seu prefeito ou procurador;

VOTO

VISTA

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, eis que, embora dispensável a juntada da procuração por advogado público - o qual tem autorização para atuar no feito em razão de nomeação fundamentada em lei -, exige-se a comprovação de sua condição de servidor municipal, o que não ocorreu na hipótese.

Pelas razões expostas, peço vênia para acompanhar integralmente o voto do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

É como voto.

Sessão de 30.01.2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.03.2024:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12/03/2024:

Em. Pares,

Pedindo vênia ao Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, entendo por acompanhar o voto condutor do Eminente Desembargador Subst. Anselmo Laghi Laranja.

É como voto.